Tribunal: TJDFT
Processo: 0718317-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO MILITAR. GFM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GRATIFICAÇÃO. PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO.

1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

2. O servidor público, inclusive o militar, ainda que na inatividade, não possui direito adquirido a regime jurídico - o que inclui a forma de cálculo de seus proventos -, desde que não haja redução ou decote do valor global da remuneração até então recebida. Precedente do STF.

3. A gratificação constitui verba que pode ser alterada a qualquer tempo. A modificação dos seus parâmetros de cálculo e, por conseguinte, do seu valor, sem reduzir os vencimentos, não evidencia afronta ao direito adquirido, tampouco à irretroatividade da norma.

4. Recurso conhecido e não provido.